Tribunal: STF
Processo: RE 240602
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-16
Data de publicação: 2001-08-16

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Direito Econômico. Caderneta de
poupança. Correção Monetária. Incidência de Plano Econômico (Plano
Collor). Cisão da caderneta de poupança (MP 168/90). Parte do
depósito foi mantido na conta de poupança junto à instituição
financeira, disponível e atualizável pelo IPC. Outra parte -
excedente de NCz$ 50.000,00 - constituiu-se em uma conta
individualizada junto ao BACEN, com liberação a iniciar-se em 15 de
agosto de 1991 e atualizável pelo BTN Fiscal. A MP 168/90 observou
os princípios da isonomia e do direito adquirido. Recurso conhecido
e provido.